Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745502-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARINEZ DIAS LISBOA FIGUEIREDO PACIENTE: JULIERME CARVALHO BARROS AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O O advogado Marinez Dias Lisboa Figueiredo impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JULIERME CARVALHO BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em decorrência da prorrogação das medidas protetivas deferidas. No caso, o impetrante diz que foram deferidas medidas protetivas em 06/07/2020, com prazo de validade fixado em 3 (três) meses, em desfavor do paciente, para fins de proibição de afastamento e proibição de contato com a suposta ofendida, Sra. Shirley Ayres Oliveira. Aduz que, chegando próximo à data limite para o decurso das medidas constritivas, o paciente foi surpreendido com a prorrogação automática das medidas protetivas. O impetrante sustenta que a decisão combatida se limitou à reprodução do dispositivo legal, sem analisar o cabimento, a proporcionalidade e a necessidade da medida. Salienta que as partes seguiram cada qual a sua vida cotidiana, sem contato e sem aproximação um do outro e que não houve qualquer intercorrência capaz de sustentar a necessidade de prorrogação de uma medida restritiva que ocasionou problemas e restrições à vida do paciente. Argumenta sobre a inconstitucionalidade da Lei no 14.022/2020, no tocante à prorrogação automática das medidas protetivas, pois entende que ela deixa de olhar o outro lado da situação e de considerar que a severidade do seu mandamento pode estar subtraindo dos supostos ofensores a justa fruição dos seus direitos fundamentais. Aduz que configurado está o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que aplicou a Lei n. 14.022/2020. No mérito, pede a confirmação da liminar e a revogação das medidas protetivas de urgência. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que recebeu a denúncia é vista no ID Num. 74106645 dos autos de origem, e tem o seguinte teor: “Intimem-se as partes acerca da prorrogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 14.022/2020, eis que as medidas protetivas foram prorrogadas pela referida novel lei enquanto perdurar o regime especial em função do Covid 19, nos termos da mesma legislação vigente.” A Constituição Federal prevê este remédio judicial, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” O impetrante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que aplicou a Lei n. 14.022/2020 e prorrogou automaticamente as medidas protetivas anteriormente deferidas. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional reservada para caso em que fica evidenciada, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que prorrogou automaticamente as medidas protetivas anteriormente deferidas. Ora, em que pese ser sucinta, entendo que a decisão combatida apenas cumpriu o que está determinado pela Lei n. 14.022/2020, in verbis: “As medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no art. 19 e seguintes da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).” Em que pese o impetrante alegar que as partes seguiram cada qual a sua vida cotidiana, sem contato e sem aproximação um do outro, observo que tais fatos ocorreram diante do propósito de prevenção de conflitos das medidas protetivas e, se assim não fosse, poderia até mesmo haver outras medidas judiciais mais gravosas ao paciente. O impetrante alega ainda a inconstitucionalidade da Lei no 14.022/2020 no tocante à prorrogação automática das medidas protetivas. Não obstante, em uma análise sumária, não verifico a inconstitucionalidade da norma, tendo em vista ser lei de caráter excepcional que foi editada para um período de confinamento social pela pandemia da Covid 19 em que, por razões sociológicas, o Poder Público notou aumento no número de casos de violência doméstica. Ressalte-se que a manutenção das medidas protetivas não impede o direito de visitas do ora paciente ao filho, mormente ante à possibilidade de intermediação do encontro por terceira pessoa. Além disso, o acesso do paciente à criança nunca foi negado ou obstaculizado, em razão de que a decisão é no sentido apenas de que os ex-cônjuges não se encontrem, pois não seria razoável privar o pai do convívio com o filho menor com base unicamente na restrição de aproximação com a vítima de suposta violência doméstica. E, como bem esclarecido pelo Juízo a quo (ID Num. 68057798 dos autos de origem), cabe ao ora paciente suscitar acordo com a terceira pessoa indicada naqueles autos a fim de planejar os meios e lugares de encontro com a criança. Assim, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de suspensão da decisão que prorrogou automaticamente as medidas protetivas anteriormente deferidas, tendo em vista que apenas cumpriu o que foi determinado por legislação vigente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Brasília, 14 de outubro de 2020 16:17:29. ROBSON BARBOSA Desembargador